Tribunal: TJES
Processo: 5009224-65.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Correção Monetária; Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009224-65.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VALDIRENE STRELA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009224-65.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
VALDIRENE ESTRELA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO AUGUSTO MENDONÇA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
INSALUBRIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por VALDIRENE STRELA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a requerente é Perita Criminal da PC-ES, e solicita a correção de pagamentos de insalubridade da face do Estado, tendo em vista que em 05/10/2018 foi emitido laudo técnico de insalubridade, tendo o estado pagado o adicional somente no mês 05/2023, sem correção monetária.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

ANTE TODO O EXPOSTO
,
julgo procedente
a pretensão autoral e condeno o ente requerido,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

a pagar à parte requerente,
VALDIRENE STRELA
, o valor alusivo à correção monetária incidente sobre o adicional/gratificação de insalubridade do período de 10/2018 a 05/2022 (inclusive), desde o efetivo prejuízo (a partir do mês de referência de cada parcela), com base no IPCA-E, e na forma do exposto no art. 3º, da EC n.º 113/2021, deverá a condenação imposta à Fazenda Pública observar, a partir do dia 09.12.2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora – juros de mora e correção monetária), uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Irresignada com a sentença, o réi apresentou recurso inominado sob o fundamento de que o termo inicial para aplicação da correção monetária seria da data em que o delegado geral autorizasse a concessão.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

No ponto, verifico que não assiste razão ao recorrente, tendo em vista que o laudo reconheceu a insalubridade da requerente na data 05/10/2018, tendo a requerente recebido a insalubridade somente no mês de 05/2023, referente ao período anterior.

Neste sentido, a jurisprudência da Corte cidadã é segura ao reconhecer a correção ao direito de adicional de insalubridade a partir da data de elaboração do laudo, o qual novamente registro ser anterior a data dos pedidos solicitado (STJ - AREsp: 1891165 SP 2021/0139860-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 29/06/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃOD E FAZER - SERVIDORA PÚBLICA - MUNICÍPIO DE MURIAÉ - AUXILIAR DE SERVIÇO ESCOLAR - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PERÍCIA JUDICIAL - COMPROVAÇÃO DO LABOR EM CONDIÇÕES INSALUBRES - PAGAMENTO DEVIDO - TERMO INICIAL - FIXAÇÃO EM MOMENTO ANTERIOR À APURAÇÃO PERICIAL - CABIMENTO - CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO STJ NO TEMA REPETITIVO 905 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA - ARBITRAMENTO EM LIQUIDAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 4º, II, DO CPC. A concessão do adicional de insalubridade em favor de servidor público municipal exige previsão e regulamentação específica em lei própria, bem como prova do labor em local ou em contato com agentes que impliquem em exposição a riscos à sua integridade física. Havendo no Município de Muriaé lei específica regulamentadora e sendo comprovado, por perícia judicial, que a servidora pública exerce sua atividade de auxiliar de serviço escolar em condições insalubres, assiste-lhe o direito ao recebimento do adicional de insalubridade previsto em lei . É devido o pagamento do adicional anteriormente à confecção do laudo pericial, quando comprovada a existência da situação de insalubridade em momento pretérito predefinido, respeitada a prescrição quinquenal. O Colendo STJ, quando do julgamento do REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905), pela sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu as bases para a aplicação dos consectários da condenação (juros e correção monetária) imposta à Fazenda Pública, de acordo com a natureza da pretensão judicial discutida . Em se tratando de sentença condenatória ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deverá se dar nos termos do inciso II, § 4º, do art. 85, do CPC, ou seja, na fase de liquidação da sentença, com a observância dos critérios traçados pelo § 3º do mesmo dispositivo legal. V.v
. O termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade é a data do laudo administrativo que reconheça o direito, ou, na ausência deste, a data do ajuizamento da ação judicial. (TJ-MG - Apelação Cível: 50039904920228130439, Relator.: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 17/12/2024, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2024)

Ademais, registro que o ato do delegado geral tem finalidade declaratório eis que o direito é pré-existente a declaração da autoridade competente, razão pela qual julgo improcedente o recurso.

Neste sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Colegiado, vejamos:

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PERITOS CRIMINAIS. PREVISÃO LEGAL E INSALUBRIDADE ATESTADA EM LAUDO ESPECÍFICO. LEI 10.750/07 REGULAMENTADA PELO DECRETO 4.276-R/18. ADICIONAL DEVIDO. BASE DE CÁLCULO QUE DEVE SER O VENCIMENTO. LEI COMPLEMENTAR 46/1994. PAGAMENTO RETROATIVO. SENTENÇA REFORMADA.
(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50049278620238080011, Relator.: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)